Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747320-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão do d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que, nos autos no 0711549-69.2020.8.07.0009, indeferiu as medidas protetivas requeridas em face de SERGIO CLEITON GOMES DE SOUZA, seu genitor (ID 20975925). O reclamante noticia que no dia 03.10.2020, a vítima K. E. H. S. registrou ocorrência policial pela prática dos delitos de injúria e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tendo apontado como autor do fato Sérgio Cleiton Gomes de Souza, seu genitor. Esclarece que na data descrita o ofensor, inconformado com a saída da vítima com um amigo, foi para cima dela, momento em que a menor (17 anos de idade), com receio de ser agredida, enfatiza que o afastou com os dois dedos da mão e pediu para ele não se aproximar. Nesse contexto, Sérgio, que estava embriagado, desferiu um murro nas costelas da vítima e arranhou os braços dela, agindo de forma desproporcional e injusta. Acrescenta que a prática delitiva só cessou com a intervenção da avó da vítima e do namorado dela, que também foi agredido por Sérgio. Diante disso, a vítima telefonou para a sua genitora, que a orientou a pedir um uber e ir para a casa dela. Argumenta que em que pese a manifestação ministerial favorável ao deferimento das medidas protetivas requeridas, o d. Juízo a quo houve por bem indeferi-las, ao argumento de que faltam elementos suficientes para a tutela das cautelares, considerando que a palavra da vítima não está amparada em outras informações, o que a torna insuficiente para a formação de um juízo preliminar de veracidade das alegações. Assevera que “em relação ao exame típico de prelibação das cautelares, sabe-se que basta a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de que a não concessão das medidas pleiteadas possam acarretar algum risco ao processo ou, nesse caso de medidas no âmbito da Lei Maria da Penha, algum risco à integridade física e psíquica da ofendida”. Tece considerações acerca da finalidade da Lei Maria da Penha e sua importância para a proteção física e psíquica da mulher. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o deferimento de medidas protetivas de urgência. No mérito, pleiteia o provimento da reclamação para reconhecer a necessidade das medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O d. Juízo a quo indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido formulado por K. E. H. D. S., Endereço: ---, BRASÍLIA - DF - CEP: 72000-000, no sentido de que lhe sejam asseguradas medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em face de violência que, segundo alega, teria sido praticada por SERGIO CLEITON GOMES DE SOUZA, Endereço: QNP 05 CONJUNTO I CASA 03-CEILANDIA, CEILÂNDIA/DF, 0, Não informado, Não informado, BRASÍLIA - DF - CEP: 72000-000 . Ouvido, o MP manifestou-se pela concessão dos pedidos, e o NPJ-UNIEURO, nomeado para assistir o ofensor, requereu a não concessão das medidas protetivas. É o breve relatório. Decido. Em que pese a importância das alegações da requerente, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. Além disso, o requerimento veio desacompanhado de elementos documentais, testemunhais e/ou periciais, sendo o pedido subsidiado apenas em declaração da suposta ofendida. É certo que a palavra da ofendida deve ser prestigiada pelo juiz, até mesmo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006. Porém, é preciso que venha amparada por algum elemento de convicção, já que a medida protetiva, por constituir cautela e restringir direitos da pessoa, não prescinde da fumaça do cometimento do delito e da situação de perigo causada pelo imputado. É dizer: exigem-se os requisitos inerentes a qualquer cautelar. No caso vertente, tais requisitos não se evidenciam a ponto de propiciar, de plano, o deferimento de alguma medida protetiva. Não se vislumbra imediato gravame à integridade física ou psicológica da vítima. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido. Fica ressalvada a possibilidade de reanálise do pedido em caso de comprovação da alteração no contexto fático ou jurídico. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência. Considerando os termos da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020, a decisão proferida pela Corregedoria nos autos do PA SEI no 4150/2020, que trata das ações implementadas pelo TJDFT para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), com orientações de prevenção quanto ao contágio do vírus, bem como a Portaria GC 47, de 23/03/2020 intime-se a vítima por telefone sobre esta decisão. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (ID 20975925. Com adaptações e grifo nosso). Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que não assiste razão ao reclamante. Na delegacia, a menor narrou que teria sido vítima dos delitos de injúria e lesão corporal, praticados por seu genitor. Conforme consta do relatório de depoimento especial (ID 20975925, págs. 3/7), a menor narrou que reside com sua mãe, pois seus pais se separaram quando ela tinha 3 anos de idade. Disse que aos 10 anos foi residir com a sua avó paterna e que o seu pai, ora ofensor, sempre morou no mesmo lote e sempre foi agressivo com a declarante, o que a fez decidir voltar a morar com a mãe. Informou que no dia 29.09.2020 recebeu uma mensagem de seu pai pedindo que passasse o dia com ele, pois ele estava com saudades e, apesar de ter um relacionamento muito ruim com ele, sua mãe insistiu para que fosse vê-lo. Disse que concordou em visitá-lo e por volta de 15h ele foi buscá-la. Narrou que já no P Sul, em Ceilândia, tudo transcorreu bem e mais tarde Sérgio, seu genitor, saiu para beber na casa da prima da declarante, que aproveitou para fazer um lanche com sua irmã, prima e irmão e posteriormente foi ao mercado com um amigo. Acrescentou que ao chegar na casa de sua avó o pai lhe questionou onde ela estava, tendo respondido a ele que saiu com um amigo, o que fez com que o pai se exaltasse “pois achava que a adolescente não teria ido à Ceilândia para ver amigos e sim para ficar com a família”. Disse que o respondeu de forma ríspida e ao perceber que o pai se aproximou fazendo menção que “viria para cima dela”, o empurrou com dois dedos e pediu que ele não se aproximasse, pois ela não era surda, momento esse em que ele se sentiu desafiado, colocou o copo de cerveja no chão e desferiu-lhe um “murro nas costelas” e a arranhou nos braços. Asseverou que ele foi contido por sua avó e namorado, mas, segundo afirmou, a avó foi agredida fisicamente. Relatou que passaram a se ofender e o pai a chamou de vagabunda. Por fim, disse que telefonou para a sua mãe e narrou ocorrido, tendo sido orientada a pegar um uber e ir para casa. Em que pesem os relatos da menor, não foram ouvidas na delegacia a avó e o namorado, que teriam presenciado as agressões perpetradas por seu genitor. Além disso, apesar de ter havido o encaminhamento da menor ao IML, não consta dos autos que ela tenha comparecido e, tampouco foi juntado laudo comprovando as lesões sofridas. Como bem destacado pelo d. Julgador Singular, “Em que pese a importância das alegações da requerente, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. Além disso, o requerimento veio desacompanhado de elementos documentais, testemunhais e/ou periciais, sendo o pedido subsidiado apenas em declaração da suposta ofendida”. Não se desconhece que a palavra da vítima, nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, ganha especial relevo porque, em sua maioria, são praticados às ocultas, longe da presença de testemunhas que possam corroborar o relato da ofendida. Todavia, na espécie, não é o que ocorre, pois, como dito, apesar de relatar à autoridade policial que estavam presentes sua avó e seu namorado, tais pessoas não foram ouvidas. Não fosse suficiente, não consta dos autos sequer quais as medidas protetivas foram requeridas perante o d. Juízo a quo. Em tais circunstâncias, nesse juízo de sumária cognição, própria dessa primeira apreciação, não se observa equívoco judicial, passível de ensejar o deferimento liminar da presente reclamação. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos e das peculiaridades do caso concreto, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 30 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR